Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, na forma do art. 71 do Código Penal, por atipicidade da conduta. O Ministério Público sustenta que o réu descumpriu medida protetiva de urgência ao se aproximar da residência da vítima, mesmo após ter sido devidamente intimado da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu caracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, considerando a alegação de que a medida anteriormente deferida teria perdido sua vigência antes da ocorrência dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente e vigoram enquanto persistir o risco à integridade da vítima, nos termos do art. 19, § 2o e § 6o, da Lei no 11.340/2006.
4. A medida de monitoração eletrônica imposta ao réu tem caráter autônomo, com vigência distinta das medidas anteriormente deferidas, permanecendo válida no período em que ocorreram os fatos narrados na denúncia.
5. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo relatório do Centro de Monitoração Eletrônica, que evidenciou o ingresso do réu na zona de exclusão imposta pela decisão judicial.
6. A ciência inequívoca do réu acerca da determinação judicial restou comprovada pela sua intimação formal, afastando a alegação de ausência de dolo na conduta, impondo-se a sua condenação como incurso no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 19, § 2o e § 6o, e 24-A; Código Penal, art. 71; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1707598, 0701664-81.2022.8.07.0002, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/05/2023, DJe 06/06/2023.